Tribunal: TJDFT
Processo: 0746237-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE PROPREDADE E MANUTENÇÃO DE POSSE. EMBARCAÇÃO NÁUTICA. COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO. NULIDADE. ART. 167 DO CC. PROPRIEDADE EM REGIME DE CONDOMÍNIO. RECONHECIMENTO. BEM MÓVEL. TRADIÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE. CANCELAMENTO DA TRANSFERÊNCIA SIMULADA. EFEITO DA NULIDADE.
1. O conjunto probatório reunido nos autos demonstrou que a transferência realizada da embarcação foi realizada de forma simulada, como forma de pagamento de empréstimo constituído a título de prática de agiotagem, o que atrai a aplicação do art. 167 do Código Civil para declarar nula a compra e venda.
2. Deve ser reconhecida como regular a aquisição de embarcação realizada no regime de condomínio/multipropriedade, de acordo com as frações e percentuais apontados na documentação acostada aos autos, negócio jurídico que se implementa com a tradição e comprovação do pagamento do preço, inaplicável a exigência de lavratura de escritura pública, uma vez que a embarcação possui natureza de bem móvel.
3. Com a nulidade da compra e venda o efeito decorrente é a determinação de cancelamento da transferência simulada junto à captania respectiva.
4. Negou-se provimento.